Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPARCIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida, homologou a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça referente ao bem imóvel pertencente ao agravante objeto de penhora.
2. A nova avaliação de bem previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o bem imóvel valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação.
3. No caso em deslinde o laudo, embora sucinto, identifica com precisão as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e benfeitorias, bem como da metodologia utilizada. 3.1. Ademais, não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo pericial.
4. O laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova suficientes em sentido contrário.
5. De acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado.
6. Recurso conhecido e desprovido.